Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747723-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA SANTOS CARMO AGRAVADO: JULIANO MARQUES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARQUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por S.S.C. impugnando a decisão proferida na ação de divórcio ajuizada contra J. M. P., que indeferiu o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concedeu novo prazo para apresentar contestação. A agravante alega, em síntese, que o prazo de resposta é peremptório, e que não foi demonstrada justa causa para afastar a preclusão temporal. Pede a antecipação da tutela recursal, bem como a reforma. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “(,,,( Ao requerido para apresentar sua defesa no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, aguarde-se o prazo para contestação da parte requerida, bem com a resposta do ofício da empresa BRASILPREV (até 28/10/2024), nos termos da certidão de id:212418766. Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos em ID 213437023 pela requerente em face da decisão de ID 212418771, que deferiu ao requerido novo prazo para contestação. Para tanto, alega que referida decisão padece de contradição, pois, “por ocasião do pedido de concessão de novo prazo para apresentação de contestação pela parte Embargada, esse douto juízo acabou por, de forma inapropriada, elastecer o prazo para a defesa, mesmo diante da negativa do pedido do Embargado.” Ademais, “o prazo para apresentação da contestação é peremptório, ou seja, prazo indicado por lei, não se admitindo alterações pela vontade das partes ou do magistrado, embora este último possa ampliá-los ou reabri-los, em caráter excepcional, desde que haja justa causa para isso, conforme art. 223 do Código de Processo Civil.” Requereu, destarte, o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar a contradição apontada para a imediata decretação da revelia, uma vez que o decurso do prazo para contestação ocorreu em 03/10/2024. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Recebo os embargos, eis que tempestivos. De fato, observa-se que a decisão ora embargada padece do indigitado vício de contradição, pois, ao passo em que indefere o pedido formulado em ID 212278502, ou seja, de dilação de prazo para apresentação da contestação, na sequência defere ao demandado novo prazo de 15 dias para apresentar sua defesa. Todavia, não obstante o prazo para defesa seja peremptório e, a rigor, seja deflagrado com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, na presente situação, a decisão embargada gerou no requerido a legítima expectativa de constituição de novo direito, qual seja, o prazo adicional de 15 dias para apresentação de sua defesa. Desse modo, deve ser considerado o prazo concedido na decisão vergastada, de acordo com o que informam os princípios da boa-fé, da cooperação, da confiança e da razoabilidade. Por tais razões, REJEITO os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para contestação e resposta do ofício à empresa Brasilprev, conforme referida decisão. Int. “ Como visto, cuida-se de decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, diversa até mesmo daquela descrita no inciso II da referida norma, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, uma vez que a questão poderá ser alegada em apelação contra a sentença eventualmente desfavorável à agravante. Mantenho a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta egrégia Turma: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602752, 0715935-04.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.) Por fim, uma vez que se trata de vício insanável, não se justifica a aplicação do art. 10 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator